Tribunal: TJDFT
Processo: 0714322-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR IMPUTADO AO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA PARA ESPECIALIDADES DA CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA A SAÚDE. CARGO CONTADOR (CÓDIGO 103). EDITAL N. 07, DE 02 DE MARÇO DE 2018. NOMEAÇÕES TORNADAS SEM EFEITO. CLASSIFICADOS SUBSEQUENTES. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o).
2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que somente existe direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público nas seguintes hipóteses: a) quando a aprovação do candidato ocorrer dentro do número de vagas do edital; b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (STF, Plenário, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 9/12/2015, Tema 784).
3. O candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no Edital possui mera expectativa de direito. a expectativa de direito em questão somente se transforma em direito subjetivo diante circunstâncias específicas, nas quais a Administração, ao nomear determinado número de candidatos aprovados, demonstre expressamente a necessidade do provimento daquela quantidade de cargos, ou em caso de preterição.
4. O col. Superior Tribunal de Justiça e este e. Conselho Especial vêm decidindo que a desistência dos candidatos nomeados somente gera direito de nomeação para os subsequentes caso estes, em razão da desistência, passem a figurar dentre as vagas previstas no edital.
5. Inexiste direito líquido e certo à nomeação na hipótese em que a impetrante não comprova estar no número de vaga prevista no edital, nem tampouco a ocorrência de preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada pela Administração.
5. Segurança denegada.